Tribunal: TJDFT
Processo: 0728751-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728751-54.2018.8.07.0001 RECORRENTES: SIMÍRAME LEITE SOLDAINI e EVARISTO ORLANDO SOLDAINI RECORRIDOS: JOSÉ CAVALCANTI RODRIGUES e JOSEFA LIMA DA PAZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REGULARIZAÇÃO DA PROPRIEDADE DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. Apelação contra sentença por meio da qual foram julgados procedentes os pedidos de rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, consistentes em promover a regularização da propriedade de imóvel rural, e de restituição dos valores já adiantados em pagamento. 2. Rejeita-se a alegação de cerceamento do direito de defesa, amparada no argumento de que o juiz a quo não permitiu a produção da prova testemunhal, se o exame dos autos mostra o contrário, uma vez que, deferida a prova, a parte interessada não juntou aos autos o correspondente rol no prazo de 15 (quinze) dias que lhe fora concedido. 3. Ausente a prova de que foram prestados os serviços advocatícios contratados, não se desincumbindo o réu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, deve ser rescindido o contrato e restituído o valor pago pelos contratantes. 4. Apelação desprovida. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório; e b) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria havido cerceamento dos seus direitos de defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Em contrarrazões, os recorridos pugnam pela majoração dos honorários recursais, de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso LV, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 9o e 10, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Os Apelantes suscitam cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que lhes teria sido indeferido prazo para juntada do rol de testemunhas, pelas quais pretendiam provar suas alegações. O argumento, contudo, é contrário aos elementos dos autos (...). Conforme se verifica da decisão de saneamento do feito (ID Num. 11936290, pág. 1) (...) consignou, expressamente: (...) Já foi produzida prova documental. Possível, como requerem os réus, a produção de prova testemunhal. (destaquei). VI. Apresente-se rol de testemunhas limitado ao número máximo de 10 (dez), sendo 3 (três) por questão de fato. Prazo comum de 15 (quinze) dias. (destaquei). Designe-se data para audiência de instrução e julgamento. Contudo, as partes permaneceram inertes, não apresentando rol de testemunhas, o que deu ensejo à decisão de ID Num. 11936293, pág. 1, determinando a conclusão do processo para sentença. Após tal ato processual, os Réus peticionaram nos autos, arrolando as testemunhas (ID Num. 11936294, pág. 1), tendo o juiz a quo considerado preclusa a oportunidade para a juntada do rol, uma vez que apresentado após o prazo de 15 (quinze) dias concedido às partes. Diante disso, fica evidente que não houve cerceamento do direito de produzir a prova testemunhal, que não foi colhida unicamente porque o rol foi protocolado a destempo. Além disso, a leitura da sentença revela que o juiz sentenciante apreciou de forma detida e cuidadosa a prova documental coligida aos autos por ambas as partes, razão pela qual se mostra descabida a alegação de que o julgamento foi tendencioso. Portanto, não merece acolhimento a alegação de cerceamento do direito de defesa, devendo, pois, ser rejeitada” (ID 12490431). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é oAgInt na Pet 13.209/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/6/2020). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027